Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-29.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001725-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial, Depósito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), SIDNEIA DIVINA FERREIRA MENDES - CPF: 014.152.441-38 (AGRAVANTE), SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (AGRAVADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA – LOTEAMENTO DE CHÁCARA – DEPÓSITO EM JUÍZO – IRREGULARIDADE DE REGISTRO E OUTROS – NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Deve ser confirmada a decisão que não autorizou o depósito das prestações por ausência de verossimilhança das alegações, como também pelo perigo
in reverso
ser superior ao enfatizado pela agravante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001725-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEIA DIVINA FERREIRA MENDES

AGRAVADO: SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência interposto por
SIDNEIA DIVINA FERREIRA MENDES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1041691-07.2019.8.11.0041 movida em face de
SHALLON CONSTRUTORA CIVIL LTDA ME
, que indeferiu a tutela de urgência, almejada para efetuar depósito judicial de valores mensais de parcelas relativas ao pagamento pela aquisição, junto à empresa agravada, do lote nº 185 (nº 209 no novo contrato), do Loteamento Águas da Serra (atual Chácara de Recreio Águas da Serra III).

A agravante aduz que a ação na origem visa compelir a empresa agravada a regularizar o imóvel adquirido, uma vez que tomou conhecimento de diversas inconsistências documentais/cartorárias, além de possível descumprimento da lei ambiental e municipal quando da efetivação do loteamento.

Destaca que isso lhe trouxe imensa insegurança jurídica, razão pela qual, embora se encontre em dias com a construtora, pretende efetuar o depósito em juízo das parcelas mensais vincendas a fim de demonstrar sua boa-fé.

Forte nesses argumentos requer o provimento do recurso para garantir em juízo as parcelas vincendas do contrato em discussão (id. 32985972).

A tutela recursal foi indeferida em 18/02/2020, por esta Relatoria (id. 34094473).

A agravada apresentou contraminuta, insurgindo-se contra o pedido de justiça gratuita, requerendo, ao final, a condenação da agravante por por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários recursais (id. 40200474).

A hipossuficiência da agravante foi atestada nesta instância recursal (id. 34094473 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SIDNEIA DIVINA FERREIRA MENDES
ajuizou a ação de obrigação de fazer em desfavor de
SHALLON CONSTRUTORA CIVIL LTDA ME
, alegando que adquiriu um lote do Loteamento Águas da Serra (atual Chácara de Recreio Águas da Serra III), no entanto, posteriormente tomou conhecimento de irregularidades documentais/ cartorárias e descumprimento de lei ambiental e municipal no referido imóvel.

Assim, diante da suposta insegurança jurídica, a agravante almejou depositar em juízo as parcelas vincendas a partir de Outubro/2019, até a comprovação das regularizações mencionadas.

O Magistrado
a quo
, indeferiu a tutela de urência, cujo teor, no ponto de interesse, restou assim consignado:

“(...)

In casu, não vislumbro a presença da probabilidade do direito do Requerente à concessão do pedido de tutela de urgência relativa à consignação em juízo dos pagamentos das prestações do contrato firmado entre as partes, uma vez que o objeto final da ação não visa a rescisão do contrato, não sendo prudente impedir que a Requerida receba os valores assumidos pela parte Autora, antes do exercício do direito de defesa para que sejam esclarecidos os descumprimentos contratuais denunciados na exordial.

Ademais, a Requerente alega ter tomado conhecimento posteriormente acerca dos supostos impedimentos de comercialização do imóvel na forma condominial, porém
na cláusula 12.4 do contrato (escrita de maneira legível e autoexplicativa), a Autora exarou ciência de que os limites do imóvel são incompatíveis para registro como uma única propriedade, estanho ciente que o desmembramento e escrituração ocorreria quando o perímetro rural limitar-se ao perímetro urbano
.

No que tange a suposta
obrigação de transferência e escrituração do imóvel está vinculada a quitação do imóvel
(cláusula 8ª), entendo temerário restringir os direitos da Requerida, uma vez que a Requerente não demonstrou o cumprimento integral da condição assumida para a execução da obrigação pela Requerida.

Por fim,
no tocante ao registro negativo sobre os dados da Requerente, salvo em caso de evidente abuso ou desequilíbrio contratual, é defeso ao Poder Judiciário mitigar a supremacia sinalagmatica das partes
. Isto porque, os meios de cobrança que a parte Autora pretende afastar, foram voluntariamente contratados na cláusula 3.3.1 do contrato firmado com a Ré. Razão disso, nesta prematura fase processual, a mingua das provas produzidas, entendo prudente aguardar a triangulação processual, respeitando assim a bilateralidade do pacta sunt servanda existente entre as partes.

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória e dispensa a análise da presença dos demais requisitos, recomendando-se o exercício do contraditório e ampla defesa, a fim de que o juízo forme seu livre convencimento.

Ademais, a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo.

ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial Id.25530367, conseguinte, por não estarem presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial.

(...)”
GRIFEI

Verifica-se da ação na origem, que a agravante almeja que a empresa agravada comprove a regularização documental e ambiental da Chácara de Recreio Águas da Serra III, concluindo assim pela possibilidade do registro do imóvel, assim que o contrato for quitado, de modo que não recaia sobre ela os danos da suposta irregularidade.

Ocorre que, a documentação acostada ao recurso não revela o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante.

Desse modo, em que pese as falhas atribuídas à empresa agravada, é imprescindível que na origem seja estabelecido não só o contraditório, como também a instrução processual para, só então, concluir se as impropriedades apontadas existem e, se,

de fato, refletirão sobre o registro do empreendimento, como também nas obrigações assumidas contratualmente pelas partes.

Por outro lado, a permissão de depósito das parcelas vincendas em Juízo, de certo modo, pode até comprometer a saúde financeira da agravada, porquanto, ao que consta, já entregou os lotes aos adquirente e, possivelmente, tem que honrar compromissos assumidos com terceiros.

À proposito, sobre o assunto:

“PROCESSO CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. DEVOLUÇÃO.
CAUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL
. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. VEROSSIMILHANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1.
Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante
. 2. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória 3. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJDF - Acórdão 1001317, 07013756720168070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível , data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que diz respeito ao pedido da agravada quanto a aplicação da multa por litigância de má-fé, sob alegação de ser inteiramente inverídicas as sustentações recursais da agravante, não se verifica qualquer das hipóteses taxativamente elencadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual não merece prosperar.

Quanto a hipossuficiência da agravante, observa-se que a empresa agravada não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de atestar a ausência da hipossuficiência certificada pelo Magistrado de primeiro grau, de forma que o benefício da assistência judiciária deve ser mantido.

Por fim, consigno ser inviável a fixação dos honorários de sucumbência, tendo em vista que são devidos apenas na sentença, na reconvenção, no cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente, a teor do art. 85, §1º do CPC, o que não é a hipótese dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020